Tribunal: STF
Processo: ARE 1470763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 33, p. 1-2):



     



    “APELAÇÃO. PEDIDO DECLARATÓRIO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR CERCA DE OITO ANOS, SEM RECEBER DESPACHO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE QUE SE RECONHECE. ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. O FISCO NÃO PODE POSSUIR PRAZO AD ETERNUM PARA DECIDIR IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA CRÉDITOS FISCAIS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO, DE TAL FORMA QUE, NOS CASOS EM QUE RESTAREM DEMONSTRADAS A DESÍDIA E O DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO, FAR-SE-Á NECESSÁRIA À APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGOS 45 E 74, § 1º, DA LEI ESTADUAL 5.427/2009. INADMITIR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NA ESFERA DO ADMINISTRATIVO FISCAL, CONFRONTA COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: DA EFICIÊNCIA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, DA OFICIALIDADE, DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DO DIREITO DE PETIÇÃO, NOTADAMENTE NO CASO EM QUE EXISTE LEI ESPECÍFICA NO ÂMBITO ESTADUAL, COMO OCORRE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 42, p. 6):



     “Segundo noções hauridas na teoria geral do direito, a sanção universalmente aplicada à inércia é a prescrição, mas ela deve estar prevista em lei, e, em matéria tributária, em lei complementar. A prescrição, pela sua gravidade, não pode decorrer de interpretações construtivas ou ampliativas do texto normativo.“



    Aduz-se que (eDOC 42, p. 8): 



     “Aplicando no processo administrativo tributário a sanção da prescrição, por supostamente ter incidido a Administração Pública “em clara desídia, já que, sem nenhuma expectativa, nem mesmo implausível, levou mais de 08 (oito) anos para concluir o feito administrativo”, viola o Tribunal de origem, frontalmente, os arts. 2º e 146, III, b, da Constituição Federal.” 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa, com incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 33, pp. 5-8):



    “ Com efeito, nenhum procedimento administrativo pode se manter inerte, por lapso temporal superior ao prescricional, sem que com isso se crie a legítima expectativa de que a situação ali controvertida alcançou a estabilidade ao longo do tempo. 



    A segurança jurídica é um dos pilares da estabilidade social. Para concretizá-la, a Administração Pública deve atuar de modo a proteger a confiança dos administrados naquelas situações cuja duração temporal dê ensejo à expectativa legítima em sua perpetuação.



    Tanto é assim que o artigo 2º da Lei estadual 5.427/2009, ao enumerar os princípios estruturantes do processo administrativo, elenca, dentre outros, a proteção da confiança: 



    (...)



    São princípios de cariz universal, já que desdobramentos conceituais naturais da próprio devido processo legal. Assim, e na concretização da principiologia adrede estabelecida, vem o § 1º do artigo 74 da mesma norma a estabelecer, para o âmbito do processo administrativo no Estado do Rio de Janeiro, prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva.



    Assim, na hipótese destes autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto incidiu a Pública Administração em clara desídia, já que, sem nenhuma justificativa, nem mesmo implausível, levou mais de 08 (oito) anos para concluir o feito administrativo por meio do qual foi o auto de infração impugnado, prazo que caracteriza letargia procedimental, em desrespeito ao contribuinte.



     Outrossim, não se pode olvidar que é imanente ao ordenamento jurídico pátrio a garantia de celeridade e a previsibilidade razoável da solução das pretensões deduzidas, tanto no âmbito do Poder Judiciário, quando em sede meramente administrativo. Prova disso, além do art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna e da Lei n.º 11.407/07, são a Lei Federal n.º 9.784/99 e a Lei Estadual n.º 5.427/09. 



    Logo, no caso, diante da evidente inércia da Administração Pública, não é razoável deixar de declarar a prescrição intercorrente, que se impõe pela incidência dos já mencionados princípios constitucionais da segurança jurídica, duração razoável do processo, eficiência e moralidade administrativa.”



     



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Lei Estadual n.º 5.427/09).



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao reconhecimento de prescrição intercorrente, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, em casos específicos, em relação ao princípio da duração razoável do processo, confiram-se os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. DEMORA EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.349.899-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 07.04.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.399.704-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 02.03.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prescrição intercorrente. Razoável duração do processo. PROCON. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.267.183-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.09.2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente